Tribunal: TJBA
Processo: 8046379-08.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046379-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MINAIDE SILVA MATOS Advogado(s): DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR MESTRADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO VÁLIDO PARA A NEGATIVA. DISTÂNCIA GEOGRÁFICA ENTRE A UNIDADE DE LOTAÇÃO E O CAMPUS UNIVERSITÁRIO. DIREITO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. PREVISÃO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia que indeferiu pedido de licença remunerada para professora cursar Mestrado Profissional em Letras na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, localizada a 300 quilômetros de sua unidade de lotação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a negativa de concessão de licença remunerada à professora estadual para cursar mestrado, sob o fundamento de ausência de professor substituto, com base no Decreto Estadual nº 16.417/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há nenhuma vedação legal à concessão da licença remunerada. O Decreto Estadual nº 16.417/2015 foi expressamente revogado pelo art. 11 do Decreto Estadual nº 19.551/2020. 4. O professor tem direito a se qualificar profissionalmente e buscar progredir na carreira. 5. Há vício de base fática na motivação do ato administrativo que indeferiu a licença requerida pelo servidor público, sendo viável o controle judicial. 6 - A significativa distância de 300 quilômetros entre a cidade de lotação da impetrante e o campus universitário inviabiliza a compatibilidade entre o exercício das funções docentes e a frequência ao curso de mestrado, tornando imprescindível a concessão da licença integral. IV. DISPOSITIVO 7 - Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V; Lei Federal nº 9.394/96, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62; Decreto Estadual nº 19.551/2020, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 63485/BA 2020/0104440-9, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26/02/2024, DJe 29/02/2024; TJBA, MS 80354208020218050000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Seção Cível de Direito Público, pub. 12/09/2022; TJBA, MS 80448635520218050000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seção Cível de Direito Público, pub. 10/08/2022; TJBA, MS 8007395-86.2023.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Seção Cível de Direito Público, pub. 29/09/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível n. 8046379-08.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante MINAIDE SILVA MATOS e como Impetrado SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data do julgamento. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça